Tribunal: TJSP
Processo: 1006046-34.2018.8.26.0009
Classe: Embargos de Declaração Cível / Propriedade Intelectual / Industrial
Órgão julgador: REGIS RODRIGUES BONVICINO
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-10-10
Data de publicação: 2022-10-14

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Alegação de omissão. Ocorrência. Documentação encartada com a apelação que não demonstra as propaladas violações contratuais que ensejaram a suspensão da conta do autor perante a plataforma de vendas eletrônica mantida pelo réu. Embargos acolhidos nesse ponto, para sanar o vício, sem infringência do julgado.
Prevalecimento dos critérios para apuração dos lucros cessantes

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Alegação de omissão. Ocorrência. Documentação encartada com a apelação que não demonstra as propaladas violações contratuais que ensejaram a suspensão da conta do autor perante a plataforma de vendas eletrônica mantida pelo réu. Embargos acolhidos nesse ponto, para sanar o vício, sem infringência do julgado.
Prevalecimento dos critérios para apuração dos lucros cessantes fixados pelo juízo na decisão declaratória da sentença. Não conforme constou do aresto embargado, que fica alterado nesse ponto.
Acórdão declarado e parcialmente reformado. Embargos acolhidos para esse fim.